Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. VIA INADEQUADA. DÉBITO PAGO A MAIOR. VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS PELA EXEQUENTE. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE OUTRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MESMAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUSPENSO.
1. Não houve preclusão da matéria objeto da apelação, pois ela não foi apreciada por este Tribunal e, além disso, a parte interessada não ficou inerte diante da decisão que deferiu a compensação, aviando corretamente o recurso, que veio a perder seu objeto em face do proferimento da sentença.
2. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
3. O juízo da falência e recuperação judicial tem competência universal para decidir acerca dos débitos do recuperando, a fim de seja obedecida a ordem de preferência para pagamento dos créditos.
4. Com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação, ocorre a chamada novação dos créditos concursais, de sorte que a decisão homologatória do plano constitui verdadeiro título executivo judicial a ser processado perante o juízo universal.
5. A recuperação judicial implica na necessidade das execuções e dos seus atos expropriatórios subsequentes prosseguirem perante o juízo falimentar, o qual possui competência universal para decidir acerca dos débitos do falido, ainda que exista prévia penhora. Precedentes do STJ.
6. Suspenso o crédito do cumprimento de sentença em razão do processamento da recuperação judicial, não há que se falar em compensação entre o valor pago a maior ao exequente neste cumprimento de sentença com o crédito existente naqueles autos.
7. Apelação conhecida e provida.